Tribunal: TJDFT
Processo: 0715832-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715832-57.2023.8.07.0001 RECORRENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA RECORRIDO: ORLANDO MORANDO JÚNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. PERDA DO OBJETO DO RECURSO DO AUTOR. NÃO CONHECIMENTO. PARTIDO POLÍTICO. COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL. PRORROGAÇÃO DE MANDATO. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO ESTATUTÁRIO. NULIDADE DA PRORROGAÇÃO E DOS ATOS POSTERIORES. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Perdido o objeto do recurso, imperativo o seu não conhecimento. 2. Constatada violação a dispositivo do Estatuto do Partido Político que permitia a prorrogação, pelo prazo máximo de 1 (um) ano, do mandato de seu órgão Diretório Nacional, uma vez que o mandato deste fora prorrogado por 2 (dois) anos, imperativo o reconhecimento da nulidade da segunda prorrogação, bem como dos atos posteriores a ela. 2.1. A participação do autor na eleição de que resultou a prorrogação declarada nula não lhe retira a legitimidade para requerer o reconhecimento do vício, ante o caráter metaindividual da questão submetida a juízo. 3. APELO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS FIXADOS. APELO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. O recorrente alega violação aos artigos 15-A da Lei 9.096/95 e 854, §9o, do CPC, sustentando que não houve infringência às normas do estatuto partidário. Aduz que o caso em comento é diverso da ADI 6230, pois não existe similitude com a hipótese tratada pelo STF no referido precedente. Defende que o recorrido incidiu na prática de venire contra factum proprium e que a sentença instalou um ambiente de insegurança jurídica. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 15-A da Lei 9.096/95 e 854, §9o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o Estatuto do Partido Político, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “3. A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC e do art. 255, § 1o, do RISTJ, exige comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos arestos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, sendo necessário evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações, o que, diante dos óbices aplicados acima, não ocorreu na espécie.” (AgInt no AREsp n. 2.400.962/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030